Tribunal: TJBA
Processo: 0003150-52.2011.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003150-52.2011.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, MARIANA CERQUEIRA FELIX, JOAO DE DEUS BARBOSA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ELUI FIUZA MUNIZ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que reconheceu a prescrição quinquenal em ação de cobrança. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação apresentado pelo agravante atendeu ao requisito da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença que declarou a prescrição quinquenal. III. Razões de decidir A dialeticidade é requisito formal de admissibilidade recursal, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015. No caso concreto, a sentença reconheceu a prescrição quinquenal, mas o apelante se limitou a argumentar contra a prescrição intercorrente, o que revela impugnação a fundamento diverso daquele que embasou a decisão recorrida. A ausência de dialeticidade não pode ser suprida, tratando-se de vício grave que impede o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0003150-52.2011.8.05.0110.1.AG, tendo, como Agravante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como Agravado, ELUI FIUZA MUNIZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA